Tribunal: TJSP
Processo: 1007069-10.2021.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
"AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE C/C DANOS MORAIS" – A ré não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil, a origem do débito discutido nestes autos – Falha na prestação do serviço – Débito questionado declarado inexistente – Recurso provido, neste aspecto.
DANO MORAL – Pretensão da autora

Ementa:
"AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE C/C DANOS MORAIS" – A ré não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil, a origem do débito discutido nestes autos – Falha na prestação do serviço – Débito questionado declarado inexistente – Recurso provido, neste aspecto.
DANO MORAL – Pretensão da autora de receber indenização em razão de alegada imposição indevida de restrição cadastral - Inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de débito não comprovada – Aborrecimentos decorrentes do apontamento de seu nome na plataforma "Serasa Limpa Nome" que não gera o dever de indenizar – Ausência de publicidade – A apelante não sofreu abalo de crédito, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral, tampouco ocorreu lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Não ficou evidenciada a ocorrência de cobranças vexatórias ao consumidor – Inexistência de dano moral indenizável – Recurso improvido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - Sucumbência recíproca - Rateio, entre as partes, das custas processuais, em proporções iguais, arcando ambas com a verba honorária advocatícia arbitrada na sentença, isto é, 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, isto é, R$ 15.649,97, ressalvada a justiça gratuita concedida ao autor.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.